Tribunal: TJSP
Processo: 1027423-50.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Polícia Militar. Soldado PM - 2a Classe. Edital no DP-1/321/22. Eliminação nas etapas de avaliação de conduta social, reputação e idoneidade. Reintegração. – O autor foi declarado inapto nas etapas de avaliação de conduta social, de reputação e da idoneidade por não apresentar na data estabelecida o Histórico Escolar e o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou a Certidão de

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Polícia Militar. Soldado PM - 2a Classe. Edital no DP-1/321/22. Eliminação nas etapas de avaliação de conduta social, reputação e idoneidade. Reintegração. – O autor foi declarado inapto nas etapas de avaliação de conduta social, de reputação e da idoneidade por não apresentar na data estabelecida o Histórico Escolar e o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou a Certidão de Conclusão emitida pela Secretaria de Educação, descumprindo o subitem no 2.7 do Capítulo XII do Edital. O ato administrativo de desclassificação está suficientemente motivado e fundamentado no Edital do certame. – Improcedência. Recurso do autor desprovido.